Tribunal: TJMT
Processo: 1006245-98.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006245-98.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo banco réu contra acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido de arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material relativamente à: (i) alegação de julgamento extra petita; (ii) aplicação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94; (iii) análise de cláusulas contratuais e termos de quitação; (iv) critérios de fixação dos honorários arbitrados; (v) distribuição do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à mera reanálise de fundamentos já apreciados.

4. O acórdão embargado enfrentou de modo expresso e fundamentado as teses recursais, afastando a alegação de julgamento extra petita e reconhecendo a validade do arbitramento proporcional diante da rescisão contratual unilateral imotivada, com base em jurisprudência consolidada do STJ.

5. A análise dos termos de quitação e das cláusulas contratuais foi realizada de forma suficiente, sendo legítima a conclusão de que tais documentos não impedem o arbitramento de honorários relativos a serviços posteriores.

6. A fixação da verba honorária observou os parâmetros legais previstos no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, bem como os critérios do art. 22, §2o, do EOAB, não se constatando vício sanável.

7. O inconformismo com o conteúdo decisório não autoriza o manejo de embargos declaratórios, sendo incabível a pretensão de reavaliação do mérito por via imprópria.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, II; 1.022 e 1.014.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12/05/2016; STJ, AgInt no AREsp 1400882/SP, Quarta Turma, DJe 30/09/2019; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/12/2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de apelação cível, originário dos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
” (Proc. no 1006245-98.2023.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento a ambos os recursos, mantendo inalterada a r. sentença proferida em primeira instância, que

julgou o pedido procedente, condenando o Banco/embargante
“ao pagamento de R$ 25.000,00, referente aos processos de no 0002326-71.2007.8.11.0044, 0005078-58.2013.8.11.0059, 0000146-54.1997.8.11.0005, 0001480-33.2014.8.11.0004 e 0001496-48.2002.8.11.0055, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA”
bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 299130864).

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta, em síntese, a existência de vícios no acórdão que ensejam a sua integração, apontando, entre outros pontos, nulidade da decisão extra petita, contradições quanto à existência de condição suspensiva prevista contratualmente para pagamento dos honorários, omissão na apreciação de cláusulas expressas do contrato de prestação de serviços, e erro material relacionado à distribuição do ônus sucumbencial.

Alega a embargante que o acórdão embargado incorreu em nulidade por manter condenação fundada em suposto inadimplemento contratual fora dos limites da causa de pedir, destacando que a ação proposta pelo recorrido fundamenta-se exclusivamente na frustração de uma expectativa de remuneração, vinculada a uma cláusula contratual de pagamento por êxito, cuja eficácia estaria submetida a condição suspensiva.

Argumenta, ademais, que o acórdão deixou de considerar cláusulas contratuais que estipulavam diversos momentos distintos de pagamento de honorários, e que, portanto, se trata de contrato híbrido, e não
ad exitum
, conforme equivocadamente teria entendido o colegiado.

Sustenta também que foram juntados aos autos termos de quitação anuais, firmados com observância do disposto no art. 320 do Código Civil e conforme expressa exigência contratual (cláusula 6.22), os quais comprovariam o adimplemento das obrigações do embargante, bem como a renúncia do embargado a quaisquer pretensões futuras de cobrança, sendo inadmissível sua invalidação sem análise específica dos seus elementos constitutivos e das circunstâncias de sua elaboração.

Pontua que o acórdão embargado incorre em contradição ao reconhecer a existência de contrato expresso e de termos de quitação, e ainda assim aplicar o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 para autorizar o arbitramento judicial de honorários, norma que, conforme aduz, somente se aplicaria na ausência de estipulação contratual.

Aponta omissão na análise da alegação de inadequação da via eleita, da ausência de demonstração de proveito econômico nas ações de execução, bem como da inexistência de fundamento jurídico para o valor arbitrado a título de honorários, o qual teria sido fixado de maneira genérica, desprovida de qualquer motivação individualizada, afrontando o art. 489, §1o, do CPC.

Assevera, ainda, que houve contrariedade ao art. 86 do CPC, ao não se realizar a devida distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, diante da real dimensão econômica do pedido do embargado, o qual pleiteia 18% sobre o valor atualizado das causas executivas.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, com o consequente suprimento das omissões, correção das contradições e eventuais erros materiais, bem como o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido ou, subsidiariamente, sua modificação com base na correta interpretação contratual e valoração das provas dos autos (cf. Id. no 299130864).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 302045399).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em tela, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a parte embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir o mérito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A parte embargante sustenta que o v. acórdão teria incorrido em julgamento
extra petita
ao manter a sentença que, segundo alega, teria reconhecido pretensão diversa da deduzida na exordial, limitando o pedido inicial à suposta remuneração pela perda da chance de êxito nas execuções.

No entanto, a alegação é flagrantemente infundada, porquanto a tese foi expressamente enfrentada no v. acórdão, que consignou de forma inequívoca que
“quanto à preliminar sustentada pelo Banco/apelante, registro que o pedido autoral foi claro ao pleitear arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual nas demandas distribuídas sob o n° 0002326-71.2007.8.11.0044, 0005078-58.2013.8.11.0059, 0000146-54.1997.8.11.0005, 0001480-33.2014.8.11.0004 e 0001496-48.2002.8.11.0055, e a sentença limitou-se a arbitrar valor com base em tal fundamento, sem extrapolar ou inovar os contornos da demanda.
Assim, não há que se falar em julgamento extra petita
.” – destaquei.

Logo, a insurgência ora apresentada não revela qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas sim a reiterada tentativa de reabrir discussão sobre matéria já decidida, em total desacordo com a finalidade dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

Prosseguindo, a parte embargante alega contradição no acórdão que, mesmo reconhecendo a existência de contrato com cláusulas específicas sobre remuneração, incluindo condição suspensiva para pagamento vinculado à recuperação do crédito, manteve o arbitramento judicial de honorários.

Também sustenta que o acórdão teria se omitido quanto à análise da natureza híbrida do contrato, que não seria exclusivamente
ad exitu
m, mas contemplaria diversas formas de remuneração.

Ocorre que, conforme expressamente consignado no acórdão embargado, o pedido autoral foi claro ao pleitear o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual nas demandas apontadas. Ademais, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, expressamente citada no julgado, reconhece que a rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula
ad exitum
autoriza o arbitramento proporcional de honorários, desde que comprovada a efetiva atuação profissional, o que é o caso dos autos, razão pela qual não há qualquer nulidade a ser sanada, mas apenas a tentativa de rediscutir matéria já decidida.

De outro lado, a parte embargante alega omissão quanto à análise dos Termos de Quitação apresentados, que comprovariam o integral adimplemento dos honorários devidos ao escritório autor.

Sobre a matéria, o v. acórdão expressamente analisou os Termos de Quitação, concluindo que estes "
refere-se apenas aos “valores de honorários advocatícios e despesas de serviços jurídicos até 31 de dezembro de 2019”, sem especificar os valores quitados, o que contraria o disposto no art. 320 do Código Civil e não impede a cobrança dos honorários referentes aos serviços prestados posteriormente
."

Logo, não há que se falar em omissão.

A parte embargante também sustenta que o acórdão teria utilizado equivocadamente um precedente do STJ (AREsp n. 286.209/MG) como paradigma, por tratar-se de situação fática distinta.

Não há vício a ser sanado quanto a esse aspecto.

O precedente jurisprudencial foi invocado para ilustrar a orientação consolidada do STJ sobre a possibilidade de arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão unilateral de contrato advocatício com cláusula
ad exitum
, justificando sua citação como paradigma jurisprudencial.

Alega, ainda, omissão quanto à análise da complexidade dos serviços prestados pelo escritório autor e quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução.

No caso, o v. acórdão expressamente consignou que
"

o rompimento unilateral do contrato pelo mandante, antes da conclusão da demanda, inviabiliza o recebimento dos honorários sucumbenciais previstos como única remuneração dos serviços prestados, o que implicaria flagrante enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado."

Essa constatação é suficiente para justificar o arbitramento judicial de honorários, porquanto o trabalho desempenhado pelo escritório autor envolveu a atuação em cinco ações judiciais, evidenciando a efetiva execução das atividades contratadas até a data da rescisão, que não foram objeto de impugnação, o que justificou a manutenção da r. sentença que julgou procedente a demanda.

Com base nesse contexto, o arbitramento judicial de honorários, com fundamento no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, é cabível não apenas na ausência total de contrato escrito, mas também quando o contrato existente não contempla adequadamente determinada situação específica, como a rescisão unilateral e imotivada pelo mandante antes da conclusão da prestação do serviço, que é o caso dos autos.

Quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios e ao possível erro material quanto à distribuição do ônus sucumbencial, o v. acórdão expressamente consignou que
"nas ações de arbitramento, a remuneração devida ao advogado deve ser estabelecida mediante apreciação equitativa, conforme previsto no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil"
, observando-se
"os parâmetros delineados no § 2o do mesmo artigo, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.",
razão pela qual, fixado valor certo a título de honorários advocatícios, em ação de arbitramento, não implica necessariamente em sucumbência recíproca em relação ao valor inicialmente estimado pelo autor.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão, contradição e erro material como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se a embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) (
destaquei
).

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração.

Advirto as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025